Tribunal: TRF3
Processo: 5014251-56.2021.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
278/689)

5014251-56.2021.4.03.6183

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5014251-56.2021.4.03.6183

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ANDREA DA COSTA RIBEIRO MORO

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDRE LUIZ CARDOSO ROSA - SP224668-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO APTO. INOVAÇÃO PROBATÓRIA EM JUÍZO. INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do INSS para extinguir, sem resolução do mérito, o pedido de averbação de labor comum reconhecido em reclamatória trabalhista, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, mantendo, no mais, a revisão da renda mensal inicial mediante retificação dos salários-de-contribuição.

2. A autora sustenta a desnecessidade de prévio requerimento administrativo para ação revisional e a natureza complementar da prova apresentada em juízo. Requer o reconhecimento do interesse de agir quanto ao período reconhecido na Justiça do Trabalho e a exclusão da sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se está configurado o interesse de agir quanto ao pedido de averbação de labor comum reconhecido em reclamatória trabalhista não submetida previamente ao INSS; e (ii) saber se é cabível a sucumbência recíproca diante do resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O julgamento monocrático é compatível com o princípio da colegialidade, sendo assegurada a revisão pelo órgão colegiado por meio de agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC.

5. O interesse de agir constitui condição da ação e pode ser reconhecido de ofício em qualquer grau de jurisdição, conforme art. 485, VI e § 3o, do CPC.

6. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 350, firmou entendimento de que a revisão de benefício previdenciário demanda prévio requerimento administrativo quando “se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração”.

7. Já o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1124, estabeleceu que o interesse de agir exige requerimento administrativo apto, instruído com elementos mínimos para análise do pedido, vedando a apresentação em juízo de fatos e provas não submetidos previamente ao INSS, salvo quando meramente complementares.

8. No caso concreto, a autora não apresentou, na via administrativa, documentos relativos à reclamatória trabalhista que fundamenta o pedido de averbação de labor comum, o que impede o reconhecimento do interesse de agir quanto a esse ponto. Ressalta-se que a “participação do INSS na execução da reclamação trabalhista não implica obrigação de revisão automática do benefício, inexistindo determinação legal para que a autarquia promova, de ofício, revisão previdenciária sem provocação do segurado” (TRF-3, ApCiv 5009286-35.2021.4.03.6183, Nona Turma, Rel. Des. Fed. Gilberto Jordan, j. 26.03.2026).

9. Quanto à retificação dos salários-de-contribuição, verifica-se falha do INSS no dever de orientação e cooperação, ao não oportunizar a complementação de documentos, o que autoriza o reconhecimento do interesse de agir e a manutenção da revisão do benefício desde a DER.

10. A sucumbência recíproca é cabível, pois ambas as partes decaíram de parcela de suas pretensões. As razões do agravo interno não infirmam os fundamentos da decisão agravada, que deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. O interesse de agir em matéria previdenciária exige prévio requerimento administrativo apto, com apresentação dos fatos e provas essenciais à análise do pedido. 2. A sucumbência recíproca é cabível quando ambas as partes decaem de parcela de suas pretensões.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, art. 485, VI e § 3o; CPC, art. 932; CPC, art. 1.021; CPC, art. 85, §§ 3o a 5o; Lei no 8.213/1991, art. 135; Decreto no 20.910/1932, art. 4o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.240/MG (Tema 350/RG); STF, HC 144187 AgR; STJ, AgInt no AREsp 999.384/SP; STJ, REsp 1.677.737/RJ; STJ, RMS 63.004/DF; STJ, REsp 1.905.830/SP; STJ, REsp 1.912.784/SP; STJ, REsp 1.913.152/SP (Tema 1124); TRF3, ApCiv 5182940-95.2020.4.03.9999; TRF-3, ApCiv 5009286-35.2021.4.03.6183.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5014251-56.2021.4.03.6183

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDRE LUIZ CARDOSO ROSA - SP224668-A

APELADO: ANDREA DA COSTA RIBEIRO MORO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora, com fulcro no artigo 1.021 do CPC, em face de decisão monocrática (ID 344021071) que deu parcial provimento à apelação do INSS para, à luz do Tema 1124/STJ e com fulcro no art. 485, VI, do CPC, julgou parcialmente extinto o feito, sem resolução do mérito, relativamente ao pedido de averbação do labor comum reconhecido na justiça do trabalho.

Em suas razões de agravo, a parte autora afirma subsistir o seu interesse de agir malgrado a inovação probatória em juízo. Afirma a desnecessidade de prévio requerimento administrativo para o ajuizamento de ação revisional e o caráter complementar da prova trazida a juízo. Requer também seja afastada a condenação à sucumbência recíproca, condenando-se apenas o ente autárquico às verbas sucumbenciais. Pugna pelo juízo de retratação ou pela submissão do feito ao órgão colegiado. Prequestiona a matéria para fins recursais.

Sem manifestação da parte agravada.

É o relatório.

VOTO

Insurge-se a parte autora em face de decisão monocrática do Relator proferida com fundamento no art. 932 do Código de Processo Civil.

De início, com relação à possibilidade do julgamento monocrático impugnado pela parte agravante, sendo a decisão singular recorrível via agravo interno (art. 1.021, caput, do CPC), fica devidamente assegurado o princípio da colegialidade.

Nesse sentido, já decidiu o STJ que “eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno" (AgInt no AREsp 999.384/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 30.08.2017; REsp 1677737/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, DJe 29.06.2018).

A Corte Suprema, por sua vez, assevera que “a atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao Princípio da Colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte” (HC 144187 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, DJe 13.06.2018).

Superada esta baliza, o agravo interno interposto não merece acolhimento. As razões ventiladas no recurso não têm o condão de infirmar a decisão impugnada eis que devidamente fundamentada na prova produzida nos autos, além do que prolatada em conformidade com a legislação de regência e o entendimento jurisprudencial sobre o tema.

Confiram-se, adiante, os fundamentos da decisão agravada:

“DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO

O interesse de agir constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, que pode ser conhecida e resolvida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, sem que se operem os efeitos da preclusão, por força do art. 485, caput, VI, e § 3o, do CPC:

"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; (...)

§ 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado."

Nesse exato sentido, cito precedente do c. STJ:

"CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ABERTURA DE PROCESSO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. DECISÃO ADMINISTRATIVA PROFERIDA PELO ÓRGÃO PLENO DA CORTE DE CONTAS. MANDAMUS DIRECIONADO APENAS CONTRA O RELATOR DO RESPECTIVO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA APONTADA AUTORIDADE COATORA. FALTA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. EFEITO TRANSLATIVO. ART. 485, § 3o, DO CPC. EXTINÇÃO DO WRIT SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

(...)

3. Cuidando-se a questão relativa à legitimidade ad causam de inegável matéria de ordem pública, nada obsta seja ela, mesmo de ofício, conhecida e resolvida nos domínios do ordinário apelo ora examinado. Assim o permite, diga-se, o disposto no § 3o do art. 485 do vigente CPC, portador da seguinte redação (que, na sua essência, reproduz aquela antes prevista no art. 267, § 3o, do revogado CPC/73): "O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado". Na espécie, ressalte-se, a matéria concernente às condições da ação está prevista no inciso VI do normativo em comento.

4. No ponto, é prestadia a lição de ARRUDA ALVIM, ao sublinhar que, "por exemplo, são questões de ordem pública a ausência de pressupostos processuais, do interesse de agir e da legitimidade passiva ou ativa, ou a presença de perempção, litispendência ou coisa julgada (matérias do art. 485, IV, V e VI, do CPC/2015). O texto do art. 485, § 3o, é esclarecedor nesse sentido, permitindo que o juiz conheça dessas questões de ofício em qualquer grau de jurisdição. Em sede de recurso, diz-se, isso ocorre por força do efeito translativo, que emanaria do princípio inquisitivo, em contraposição ao efeito devolutivo, extraído do princípio dispositivo" (Manual de direito processual civil. 18. ed., São Paulo: Thomson Reuters, 2019, p. 1214).

(...)

6. Recurso ordinário conhecido para, de ofício, extinguir a presente ação de segurança, sem a resolução de seu mérito, a teor do art. 6o, § 5o, da Lei n. 12.016/09.

(RMS n. 63.004/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 24/8/2020.)" g.n.

O C. Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, assentou orientação no sentido de que a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado (Tema 350/STF). No próprio julgado restaram fixados os critérios a serem observados nas ações ajuizadas anteriormente a 03.09.2014, conforme se observa da ementa, in verbis:

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.

1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.

2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.

3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.

4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo - salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração -, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.

5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos.

6. Quanto às açõesajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir.

7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir.

8. Em todos os casos acima - itens (i), (ii) e (iii) -, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.

9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora - que alega ser trabalhadora rural informal - a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.

(Tribunal Pleno, RE 631.240/MG, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, j. em 03/09/2014, m.v., julgado com Repercussão Geral, DJe-220 Divulgado 07/11/2014, Publicado 10/11/2014)" g.n.

Com a modulação dos efeitos da r. decisão, para as demandas ajuizadas anteriormente a 03.09.2014, ainda que não houvesse o prévio requerimento administrativo, a apresentação de contestação pela Autarquia Previdenciária impugnando o mérito configuraria o interesse de agir da parte autora, em razão da pretensão ter sido resistida.

Por corolário, às demandas ajuizadas após o marco temporal fixado, 03.09.2014, a ausência de prévio requerimento administrativo configura a ausência de interesse de agir da parte requerente.

É este, inclusive, o entendimento desta e. Décima Turma. Confira-se:

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO DOENÇA. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

1. Ação ajuizada após o julgamento do Recurso Extraordinário - RE 631240, em sede de repercussão geral.

2. A questão acerca da exigência de prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento de ação em que se busca a concessão de benefício previdenciário, restou decidida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário - RE 631240, em sede de repercussão geral, na sessão plenária realizada em 27/08/2014, por maioria de votos, no sentido de que a exigência não fere a garantia de livre acesso ao Judiciário, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, porquanto sem o pedido administrativo anterior não está caracterizada lesão ou ameaça de direito, evidenciadas as situações de ressalva e as regras de transição para as ações ajuizadas até a conclusão do julgamento em 03.09.2014.

3. Buscando a autoria a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez ou de auxílio doença em ação ajuizada após 03.09.2014, deveria comprovar que formulou requerimento administrativo anterior e contemporâneo ao ajuizamento da presente demanda, a fim de legitimar o seu interesse de agir.

4. Honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado dado à causa, observando-se o disposto no § 3o, do Art. 98, do CPC, por ser beneficiária da justiça gratuita, ficando a cargo do Juízo de execução verificar se restou ou não inexequível a condenação em honorários.

5. Apelação prejudicada.

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5182940-95.2020.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, julgado em 15/12/2021, Intimação via sistema DATA: 17/12/2021)"

O interesse de agir é uma condição processual correlata à utilidade que o provimento jurisdicional pode trazer ao autor da ação. Assim sendo, para o exercício do direito de ação previdenciária, faz-se necessária a firmação de lesão a esse direito, pois é a existência de um conflito de interesses que justifica a intervenção do Poder Judiciário.

Pois bem.

Avançando sobre a questão relativa ao interesse de agir, seguindo as balizas pretorianas já estabelecidas, o c. STJ, em sessão realizada em 22.05.2024, acolheu questão de ordem suscitada pelo Rel. Min. Herman Benjamin no julgamento do Tema 1124/STJ, para alterar a delimitação da questão ali afetada para julgamento, que passou a constar "Caso superada a ausência de interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária" g.n.

Nesse diapasão, decidiu a 1a Seção da Corte Cidadã, no âmbito dos REsp 1.905.830/SP, REsp 1.912.784/SP e REsp 1.913.152/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 08.10.2025, p. 06.11.2025, fixar quanto a este ponto as seguintes teses jurídicas, com grifos originais:

"1) QUANTO À CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO JUDICIAL PREVIDENCIÁRIA:

1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.

1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão ("indeferimento forçado") pode levar ao indeferimento imediato por parte do INSS.

1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.

1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS não o faça, o interesse de agir estará configurado.

1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova.

1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando este levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir.

A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juiz como apta, por si só, a levar à concessão do benefício."

Da leitura das teses jurídicas fixadas, a partir da exigência de prévio requerimento administrativo já estipulada no julgamento do Tema 350/STF, constata-se no Tema 1124/STJ a necessidade de qualificação do aludido requerimento administrativo como apto a viabilizar a compreensão e análise do conjunto da postulação.

Isto é, da leitura conjunta do Tema 350/STF e do Tema 1124/STJ, a mera existência de um prévio requerimento administrativo é insuficiente à aferição do interesse de agir do segurado, que somente exsurge efetivamente a partir da sua aptidão para o deslinde da controvérsia posta em juízo, com a apresentação dos mesmos documentos e fatos que embasam a pretensão veiculada à exordial.

No caso vertente, a parte autora ajuizou a presente demanda em 19.11.2021, visando à revisão da RMI de sua aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (01.04.2016), mediante a retificação de seus salários-de-contribuição de 07/1994 a 05/2009 e a averbação de labor comum reconhecido em reclamação trabalhista transitada em julgado, no período de 30.05.2009 a 01.04.2016.

Todavia, ao exame da cópia do processo administrativo juntado aos autos (ID 264724287), verifica-se que a autora instruiu o seu requerimento de concessão do benefício munida única e exclusivamente das cópias de sua CTPS.

Isto é, até o ajuizamento da presente ação, a autora em momento algum noticiou ao INSS a existência da reclamação trabalhista de n. 0149800-49.2009.5.02.0053 ou juntou quaisquer documentos comprobatórios do direito que veio pleitear nestes autos.

À luz do precedente vinculante supramencionado, portanto, não há como se imputar ao INSS qualquer resistência à pretensão de averbação do labor comum reconhecido na Justiça do Trabalho em âmbito administrativo, já que os documentos levados pela autora ao PAP não viabilizam, em absoluto, a compreensão e análise desse seu pedido.

Por outro lado, quanto ao pedido de retificação dos salários-de-contribuição, verifico que o INSS violou o seu dever de colaboração ao deixar de intimar a segurada a comprovar os salários-de-contribuição vertidos entre 2006 e 2008, que não constam no registro do CNIS desse seu vínculo junto à CPTM (ID 264724287).

Neste ponto, ressalto que o INSS reconheceu a regularidade do vínculo empregatício da autora entre 12.05.1989 e 29.05.2009, como se depreende das telas do Prisma da concessão (ID 264724287 - fl. 46); nada obstante, deixou de oportunizar a comprovação dos salários-de-contribuição faltantes, atribuindo-lhes sumariamente o valor de um salário-mínimo.

De rigor, portanto, o parcial acolhimento da preliminar arguida pelo INSS, em face da ausência de interesse de agir da autora quanto ao pedido de averbação do labor comum reconhecido na Justiça do Trabalho, nos termos do item 1.3) da tese sufragada no julgamento do Tema 1124/STJ e à luz do art. 485, VI, do CPC.

Noutro giro, afigura-se presente o interesse de agir da parte autora no seu pleito de retificação dos salários-de-contribuição, conforme restou consignado no item 1.4) do precedente vinculante supracitado.

[...]

DO CASO CONCRETO

Cuida-se de demanda revisional previdenciária ajuizada aos 19.11.2021 por ANDREA DA COSTA RIBEIRO MORO em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, visando à revisão da RMI de sua aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (01.04.2016), mediante a retificação de seus salários-de-contribuição e a averbação de labor comum reconhecido em reclamação trabalhista transitada em julgado.

Insurge-se o INSS em face da r. sentença de procedência que determinou a retificação dos salários-de-contribuição no período de 07/1994 a 05/2009 em conformidade com o CNIS e a averbação do labor comum no período de 30.05.2009 a 01.04.2016, para condená-lo à revisão da RMI de sua aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER e ao pagamento da verba honorária (ID 264724489).

Acolhida a preliminar de falta de interesse de agir quanto ao período reconhecido em reclamatória trabalhista, cinge-se a controvérsia apenas à retificação dos salários-de-contribuição no período de 07/1994 a 05/2009.

Assim, ao exame da carta de concessão da aposentadoria por tempo de contribuição da autora (ID 264722807), constato que os salários-de-contribuição de 07/1994 a 01/2006 e de 02/2008 a 04/2009 estão limitados ao teto previdenciário, razão pela qual diferem dos salários que aparecem arrolados em seu CNIS.

Como é cediço, o art. 135 da Lei n. 8.213/91 determina que os "salários-de-contribuição utilizados no cálculo do valor de benefício serão considerados respeitando-se os limites mínimo e máximo vigentes nos meses a que se referirem", não havendo qualquer irregularidade na contagem realizada pelo INSS.

Por outro lado, verifica-se que o CNIS da autora não informa os salários-de-contribuição vertidos entre 02/2006 e 01/2008, tendo o ente autárquico lhes atribuído o valor de um salário-mínimo. Também o recolhimento de 05/2009 deixou de ser limitado ao teto do RGPS, embora o salário-de-contribuição constante de seu CNIS supere esse valor (ID 264724491 - fl. 7).

Destarte, deve o INSS proceder à retificação dos salários-de-contribuição da autora no Período Básico de Cálculo consoante as informações constantes em seu CNIS e, em sua falta, nos holerites de pagamento das competências divergentes, sendo de rigor a manutenção da r. sentença neste ponto.

Considerado o descumprimento do dever legal de orientação do INSS quanto aos salários-de-contribuição faltantes no CNIS, os efeitos financeiros da revisão deverão retroagir à DER (01.04.2016), nos termos do entendimento pacificado com o julgamento do Tema n. 1124 pelo C. STJ, do qual cite-se a referência:

"PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CONCESSÃO OU REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PROVA NÃO SUBMETIDA AO CRIVO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DA ENTRADA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO (DER) OU DATA DA CITAÇÃO. DEVER DE COLABORAÇÃO E BOA-FÉ. ATUAÇÃO COOPERATIVA ENTRE O SEGURADO E A ADMINISTRAÇÃO. CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA A FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA VINCULANTE. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.

1. Controvérsia jurídica submetida à apreciação do STJ sintetizada na seguinte proposição quando da afetação do recurso especial ao regime dos recursos repetitivos (Tema 1.124/STJ): "Caso superada a ausência do interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária".

(...)

10.2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos doTema 995/STJ. (REsp 1.905.830/SP, REsp 1.912.784/SP e REsp 1.913.152/SP, 1a Seção, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 08.10.2025, p. 06.11.2025)."

Tendo em vista a concessão do benefício em 01.04.2016 e o ajuizamento da presente ação em 19.11.2021, de rigor a observância da prescrição quinquenal, nos termos da Súmula n. 85 do Superior Tribunal de Justiça, atentando-se ao disposto no art. 4o do Decreto 20.910/32.

[...]

SUCUMBÊNCIA

Tendo em vista a alteração parcial do resultado do julgado, entendo que resta caracterizada a sucumbência recíproca, devendo cada parte arcar com as respectivas verbas honorárias.

Tratando-se de sentença ilíquida, o percentual da verba deverá ser fixado somente na liquidação do julgado, na forma do art. 85, §§ 3o a 5o, do CPC; e incidirá sobre as parcelas vencidas até a data da decisão que reconheceu o direito ao benefício (Súmula 111/STJ).”

Como visto, este Relator expressamente declinou as razões pelas quais reputou inviável o reconhecimento do interesse de agir da parte autora com relação à averbação do labor comum reconhecido em demanda trabalhista, em linha com as razões jurídicas externadas no Tema 1124/STJ, precedente de observância obrigatória pelos demais órgãos jurisdicionais, nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil.

Nessa linha de intelecção, consigno que a ratio decidendi firmada no referido precedente reforça a necessidade de compreensão do interesse de agir como expressão concreta do dever de cooperação e da boa-fé objetiva no âmbito do procedimento administrativo previdenciário, não se prestando o prévio requerimento a mera formalidade esvaziada de conteúdo.

Com efeito, somente se reputa caracterizada a resistência apta a justificar a atuação jurisdicional quando a Administração tiver sido efetivamente instada a apreciar pretensão devidamente instruída, com a exposição dos fatos e a apresentação do conjunto probatório mínimo necessário à análise do direito vindicado, não sendo admissível a utilização do processo judicial como sucedâneo de fase instrutória negligenciada ou deliberadamente postergada na via administrativa, sob pena de indevida inversão da lógica procedimental e de esvaziamento da função administrativa de concessão originária dos benefícios previdenciários.

Outrossim, diversamente do que alega a parte autora em suas razões de agravo, o item III da tese firmada no Tema 350/STF não dispensa o prévio requerimento administrativo em ações revisionais quando “se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração”, exatamente como ocorre no caso vertente.

Este ponto é expressamente recordado no judicioso voto-condutor proferido pelo Min. Paulo Sérgio Domingues no julgamento do Tema 1124/STJ, ressaltando que “em todas as hipóteses – até mesmo quando se tratar de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício - o interesse de agir da parte estará configurado quando ela tiver levado previamente ao conhecimento da administração, no requerimento administrativo, a mesma matéria de fato e o mesmo conjunto probatório trazido ao Poder Judiciário.” (grifos originais)

Ressalto, ainda, que a “participação do INSS na execução da reclamação trabalhista não implica obrigação de revisão automática do benefício, inexistindo determinação legal para que a autarquia promova, de ofício, revisão previdenciária sem provocação do segurado” (TRF-3, ApCiv 5009286-35.2021.4.03.6183, Nona Turma, Rel. Des. Fed. Gilberto Jordan, j. 26.03.2026).

Considerando que a pretensão veiculada englobava a cumulação de dois pedidos, tendo cada parte decaído de um deles, mostra-se adequada a fixação da sucumbência recíproca, na forma como delineado pela decisão agravada.

É a decisão, portanto, clara, tendo-se nela apreciado e decidido todas as matérias em relação às quais estava o julgador obrigado a pronunciar-se segundo seu convencimento, inexistindo na minuta de agravo interno elementos capazes de alterar a solução adotada.

Refutam-se as alegações da parte autora, sendo de rigor a manutenção do decisum agravado.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

é como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO APTO. INOVAÇÃO PROBATÓRIA EM JUÍZO. INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do INSS para extinguir, sem resolução do mérito, o pedido de averbação de labor comum reconhecido em reclamatória trabalhista, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, mantendo, no mais, a revisão da renda mensal inicial mediante retificação dos salários-de-contribuição.

2. A autora sustenta a desnecessidade de prévio requerimento administrativo para ação revisional e a natureza complementar da prova apresentada em juízo. Requer o reconhecimento do interesse de agir quanto ao período reconhecido na Justiça do Trabalho e a exclusão da sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se está configurado o interesse de agir quanto ao pedido de averbação de labor comum reconhecido em reclamatória trabalhista não submetida previamente ao INSS; e (ii) saber se é cabível a sucumbência recíproca diante do resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O julgamento monocrático é compatível com o princípio da colegialidade, sendo assegurada a revisão pelo órgão colegiado por meio de agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC.

5. O interesse de agir constitui condição da ação e pode ser reconhecido de ofício em qualquer grau de jurisdição, conforme art. 485, VI e § 3o, do CPC.

6. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 350, firmou entendimento de que a revisão de benefício previdenciário demanda prévio requerimento administrativo quando “se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração”.

7. Já o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1124, estabeleceu que o interesse de agir exige requerimento administrativo apto, instruído com elementos mínimos para análise do pedido, vedando a apresentação em juízo de fatos e provas não submetidos previamente ao INSS, salvo quando meramente complementares.

8. No caso concreto, a autora não apresentou, na via administrativa, documentos relativos à reclamatória trabalhista que fundamenta o pedido de averbação de labor comum, o que impede o reconhecimento do interesse de agir quanto a esse ponto. Ressalta-se que a “participação do INSS na execução da reclamação trabalhista não implica obrigação de revisão automática do benefício, inexistindo determinação legal para que a autarquia promova, de ofício, revisão previdenciária sem provocação do segurado” (TRF-3, ApCiv 5009286-35.2021.4.03.6183, Nona Turma, Rel. Des. Fed. Gilberto Jordan, j. 26.03.2026).

9. Quanto à retificação dos salários-de-contribuição, verifica-se falha do INSS no dever de orientação e cooperação, ao não oportunizar a complementação de documentos, o que autoriza o reconhecimento do interesse de agir e a manutenção da revisão do benefício desde a DER.

10. A sucumbência recíproca é cabível, pois ambas as partes decaíram de parcela de suas pretensões. As razões do agravo interno não infirmam os fundamentos da decisão agravada, que deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. O interesse de agir em matéria previdenciária exige prévio requerimento administrativo apto, com apresentação dos fatos e provas essenciais à análise do pedido. 2. A sucumbência recíproca é cabível quando ambas as partes decaem de parcela de suas pretensões.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, art. 485, VI e § 3o; CPC, art. 932; CPC, art. 1.021; CPC, art. 85, §§ 3o a 5o; Lei no 8.213/1991, art. 135; Decreto no 20.910/1932, art. 4o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.240/MG (Tema 350/RG); STF, HC 144187 AgR; STJ, AgInt no AREsp 999.384/SP; STJ, REsp 1.677.737/RJ; STJ, RMS 63.004/DF; STJ, REsp 1.905.830/SP; STJ, REsp 1.912.784/SP; STJ, REsp 1.913.152/SP (Tema 1124); TRF3, ApCiv 5182940-95.2020.4.03.9999; TRF-3, ApCiv 5009286-35.2021.4.03.6183.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão